Tribunal: TJMT
Processo: 1003981-04.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003981-04.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.815.175/0001-57 (EMBARGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO KORENBLUM - CPF: 054.143.407-14 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), GIORDANO BOEMLER PARISOTTO - CPF: 027.628.430-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REDISCUSSÃO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VALOR – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

A rediscussão de questões de mérito resolvidas no acórdão recorrido configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003981-04.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES

EMBARGADO:

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SEMENTES DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FRANK WELLINGTON MIRANDA DA CONCEIÇÃO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir da autora, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

Argumenta que “
a parte Recorrida faz meras alegações em sua exordial, apontando a necessidade de condenação da Recorrente ao pagamento dos supostos danos suportados, mas não traz aos autos qualquer comprovação acerca da mácula à imagem da empresa, bem como o desprestígio perante seus clientes, fornecedores ou terceiros, ônus este que lhe incumbia, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil
” (sic).

Ressalta que “
o dano moral em relação à pessoa jurídica é traduzido pela diminuição de seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. Porém, na espécie, nada disso restou provado nos autos
” (sic).

Alternativamente, pugna pela sua redução para R$2.000,00 (dois mil reais), com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes, prequestionando a matéria (id. 162772691).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 164292675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SACADOR/AVALISTA – REJEITADA –
MÉRITO
– PROTESTO DE TÍTULO ENDOSSADO – SEM ACEITE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – NÃO VERIFICADA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O sacador/avalista do título endossado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de modo que não há falar em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que comprovado que a recorrente endossou a duplicata eivada de vício.

O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que afeta a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e credores.

O valor da indenização por dano moral está arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.

Conforme consta das razões recursais, a embargante almeja excluir sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, por entender que a recorrida não juntou qualquer documento comprovando o suposto prejuízo causado ao seu nome ou imagem.

Ocorre que conforme já pontuado no referido decisum a empresa embargada teve seu nome protestado indevidamente, “
conforme consulta de SERASA (id. 149505656 - Pág. 1), de modo que não prospera a alegação de ausência de prova de efetivo protesto
” (sic).

Revela-se, na verdade, nítida a intenção da parte embargante de reapreciar o conjunto fático probatório, para que outra solução ao recurso seja adotada pelo Colegiado, desta vez favorável aos seus interesses, o que, evidentemente, não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, nota-se que a embargante busca rediscutir o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão, de forma que
não resta demonstrada qualquer
irregularidade da decisão no sentido de existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE
DANOS MORAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada,
mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o valor aplicado do dano moral foi observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes”
. (TJ-MT 10048656720198110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023